Tribunal: TJMT
Processo: 1012336-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012336-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, à operação de empréstimo impugnada. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e, por corolário, para o pagamento do principal (saque autorizado) deveria a consumidora pagar valor adicional para quitar a dívida.

No caso dos autos, a pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e clara, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou do valor tomado.

Inadmissível que, depois de transcorridos 05 (cinco) anos da contratação, a consumidora venha a alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Florentina de Franca Bobadilla
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, movida em desfavor de
Banco BMG S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda isentou a Recorrente das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante afirma que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC.

Assevera que, embora o Apelado tenha comprovado a realização de saque com o cartão de crédito, este ocorreu com vício de consentimento, pois a Apelante acreditava que estava realizando um empréstimo “padrão” e não o mútuo via Reserva de Margem Consignável.

Assevera que os descontos efetuados no benefício previdenciário se limitam a pagar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando, assim, a dívida impagável, sobretudo porque há a incidência de juros superiores ao do empréstimo consignado comum.

Aduz que mesmo com o pagamento assíduo das parcelas, por meio de dedução em seu benefício previdenciário, o saldo devedor permanece inalterado, gerando um endividamento perpétuo.

Sustenta que o caso enseja a conversão do empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor.

Afirma que a falha na prestação do serviço pela Recorrida ocasionou danos à sua moral, os quais devem ser indenizados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou em outra quantia que esta Corte entenda razoável.

Sob esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, assim como a condenação do Banco Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões sob o ID. 52398136.

Eis o relatório.

Cuiabá,
13
de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Florentina de França Bobadilla
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor de
Banco BMG S.A.
, alegando que buscou a parte Requerida com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Afirmou que o empréstimo foi contratado em Julho/2015, no valor de R$ 1.576,00 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais) e, até Dezembro/2019, adimpliu o montante de R$ 3.485,08 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), por meio de dedução das parcelas mensais no importe de R$ 90,80 (noventa reais e oitenta centavos).

Asseverou que o Termo de Adesão firmado com a instituição bancária é resultado de prática abusiva vedada pelo CDC, a qual gerou parcelas infindáveis e pagamentos que irão ultrapassar facilmente três vezes o valor inicialmente obtido, constituindo vantagem manifestamente excessiva e onerosa para a Recorrente.

Sob esses argumentos requereu: (i) a declaração de inexistência da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito – RMC; (ii) condenação do Banco a restituir em dobro o valor de R$ 11.821,68 (onze mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos); (iii) que a parte Ré se abstenha de realizar os descontos na remuneração do Autor, sob pena de multa cominatória.

De modo alternativo, na hipótese de o Requerido demonstrar a cópia do contrato assinado pela parte autora, requereu seja declarada ilegal a cobrança via reserva de margem, realizando a readequação/conversão de empréstimo de cartão de crédito consignado (RCM) para empréstimo consignado.

Além disso, pugnou pela condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 10.00,00 (fez mil reais) pelos danos morais ocasionados.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a regularidade da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito. Esta sentença motivou a interposição do Apelo.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

A Instituição Financeira juntou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento”, datado de
20/07/2015
, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados (ID. 52398117 – Pág. 1 até 3).

Adverte-se que a assinatura lançada no aludido documento é idêntica ao documento de identificação pessoal da Recorrente (ID. 52398117 – Pág. 4), o que afasta eventual possibilidade de fraude.

Observa-se no item 8.1. do “Termo de Adesão”

que a Recorrente autorizou a sua
“fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado ora contratado”
.

No item 10.4., declarou ter ciência que a realização de saque mediante cartão implicaria na celebração de uma Cédula de Crédito Bancário que formalizaria o empréstimo contratado em razão do saque.

Logo, não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, à modalidade do mútuo e, por corolário, que há vício de consentimento.

Nesse viés, verifica-se a ausência de ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi conferido à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Ou seja, a pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou do valor tomado.

Aliás, pelo que se observa das faturas e Fichas de Compensação de TED anexadas aos autos, no período de Julho/2015 a Março/2020, a Apelante realizou 4 (quatro) saques no cartão de crédito, a saber: (i) R$ 1.529,00 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais); (ii) R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais); (iii) R$ 408,38 (quatrocentos e oito reais e trinta e oito centavos); (iv) R$ 111,62 (cento e onze reais e sessenta e dois centavos). Todos os valores foram creditados na conta bancária que a Apelante mantém no Banco do Brasil (agências 3643 e 1216) (Ids. 52398118, 52398119 e 52398122, respectivamente).

Logo, não se admite o fato de que, depois de transcorridos 05 (cinco) anos da primeira contratação, a consumidora venha alegar desconhecimento.

A Apelante utilizou o limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando empréstimo consignado.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.
(TJMT. Recurso Inominado n.o 1000667-72.2018.8.11.0028. Dr.a Lucia Peruffo. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada,

mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020